Tribunal: TJSP
Processo: 0405023-10.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Precatório – Sentença de extinção – Art. 924, II, CPC - Parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT – Recurso em que a FESP pretende reaver nos próprios autos valor que alega ter adimplido a mais – Impossibilidade – Decisão judicial transitada em julgado – Pagamento conforme determinação prevista no título judicial – Pretensão que não merece acolhimento vez que a questão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Precatório – Sentença de extinção – Art. 924, II, CPC - Parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT – Recurso em que a FESP pretende reaver nos próprios autos valor que alega ter adimplido a mais – Impossibilidade – Decisão judicial transitada em julgado – Pagamento conforme determinação prevista no título judicial – Pretensão que não merece acolhimento vez que a questão dos autos está acobertada pela coisa julgada – Aplicação do princípio da segurança jurídica – Sentença mantida – Recurso desprovido.